Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. AUXÍLIO-CRECHE. RETENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AFASTADA.
1. Os descontos relativos ao Imposto de Renda de pessoa física são feitos de forma escalonada, obedecendo a determinadas alíquotas segundo as faixas salariais em que incidem. Assim é necessário aferir, em cada caso, qual a alíquota afetiva incidente sobre o valor recebido pelo servidor a título de auxílio-creche.
2. Existindo divergência entre as planilhas de cálculos elaboradas pelas partes, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.